Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724343-18.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MAYDA SILVA FARIAS EMBARGADO: ALESSANDRO BERNARDES ARAUJO DA SILVA DECISÃO 1. A executada/agravante/fiadora de contrato de locação comercial opõe declaratórios (id 27977913) à decisão (id 27900456) em que indeferi a liminar, por falta do fumus boni juris e periculum in mora, concernente à suspensão da penhora em conta poupança determinada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0702602-36.2019.8.07.0017 - id 97597988), que manteve a constrição de R$ 4.588,07, equivalente a 30% do total depositado (R$ 15.293,57). Considera obscura a decisão, pois não há distinção entre conta e caderneta de poupança, recaindo a impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos em qualquer delas. Alega omissão quanto à ilegitimidade passiva ad causam, porquanto já não era mais fiadora do aludido contrato de locação comercial, no que tange às parcelas cobradas, cuja alegação pode ser ex offício na execução, não se cogitando de preclusão, caso não arguido nos embargos do devedor. 2. A decisão não contém obscuridade. A motivação para o indeferimento foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “(...) O comprovante apresentado pela agravante demostra que a penhora, no valor de R$ R$ 15.293,57 foi realizada em conta poupança (id. 96375995). A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. Para estender a impenhorabilidade à conta poupança ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. Assim, em princípio, é penhorável o valor depositado em conta poupança, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos. Quanto ao pedido de desconstituição da penhora sobre valores recebidos por liberalidade de terceiros, dele não conheço, uma vez que a recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos do capítulo da decisão a quo. (...)” Conforme decidido, a proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, inconfundível com conta poupança. Não há vícios (CPC 1.022) na decisão embargada. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. I. Brasília, 20.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator